Tribunal: STF
Processo: Rcl 15293
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA E AÇÕES CIVIS PÚBLICAS EM QUE DISCUTIDOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÃO PARA A CONDUÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO.



    A regra de competência originária prevista no art. 102, I, “f”, da Constituição da República somente se verifica nos casos em que se divisa potencialidade lesiva apta a vulnerar a harmonia do pacto federativo. Precedentes: Rcl 3152, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 13.03.2009; RE 512468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe 06.06.2008; ACO 359 QO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 11.03.1994; ACO 1295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2010.



    A mera existência de demandas – ação anulatória e ações civis públicas - em que discutidos os requisitos e a atribuição para a condução de licenciamento ambiental de empreendimento turístico de interesse da agravante, porque insuscetível de abalar o equilíbrio do pacto federativo, não é hábil a atrair a competência originária deste Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental conhecido e não provido.